Tribunal: TJSP
Processo: 3001976-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – URV – FASE DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA INADMISSIBILIDADE DO ADIMPLEMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA. 1. Preclusão consumativa, caracterizada.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – URV – FASE DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA INADMISSIBILIDADE DO ADIMPLEMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA. 1. Preclusão consumativa, caracterizada. 2. A r. decisão recorrida ratificou, apenas e tão somente, os termos do r. pronunciamento anterior. 3. A r. manifestação judicial antecedente foi impugnada, mediante a interposição do recurso de agravo de instrumento no 3001947-77.2019.8.26.0000, julgado em 28.08.19, por esta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Necessidade da apuração de eventual saldo credor, com a observância da reestruturação da carreira pública da parte exequente. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: determinação à parte executada para a comprovação do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, para o período de 120 dias. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.